Tribunal: TJSP
Processo: 0002793-82.2009.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Casa pré-fabricada. Ação de cobrança c./c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Ilegitimidade passiva afastada. Documentos dos autos que demonstram que o réu era sócio da empresa identificada como filial da empresa fabricante/fornecedora do kit de casa pré-fabricada e não mero vendedor ou representante. Telegrama e recibos que

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Casa pré-fabricada. Ação de cobrança c./c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Ilegitimidade passiva afastada. Documentos dos autos que demonstram que o réu era sócio da empresa identificada como filial da empresa fabricante/fornecedora do kit de casa pré-fabricada e não mero vendedor ou representante. Telegrama e recibos que indicam que o réu também era responsável pela execução da obra e nos quais constam problemas encontrados na obra, não podendo alegar que houve alteração no projeto e desconformidade com as recomendações do fabricante. Perícia judicial realizada em ação cautelar que identificou diversos problemas na obra a serem sanados. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.